Tribunal: TJPA
Processo: 0804048-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804048-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILMAR JUNIOR DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0804048-65.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
CARLOS FELIPE ALVES GUIMARAES – OAB/PA 18.307

PACIENTE:
GILMAR JUNIOR DA SILVA – CPF
889.715.032-20

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
2000701-81.2024.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ENFERMIDADE GRAVE. ESTADO DE SAÚDE COMPROVADO. PRISÃO DOMICILIAR DETERMINADA PELO PRAZO DE 90 DIAS COM ACOMPANHAMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em favor de
GILMAR JUNIOR DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA, nos autos do processo de nº
2000701-81.2024.8.14.0401.

Narra a inicial que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado, crime ocorrido no ano de 2010.

Que o paciente necessita de tratamento urgente em razão de doença grave, não sendo possível o atendimento nas dependências da casa penal em que está custodiado.

Desta feita, pleiteia a readequação da prisão cautelar do paciente ao seu quadro de saúde, a fim de que seja cumprida em regime domiciliar pelo prazo de 90 dias.

No ID 18659120, a liminar foi deferida.

Prestadas as informações pela autoridade coatora, manifestou-se nos autos o custos legis, pela concessão da ordem.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já apreciado na decisão de ID 18659120, trata-se de hipótese em que plenamente cabível a adequação da cautelar de liberdade aplicada pelo juízo de primeiro grau, haja vista que foi suficientemente demonstrada na impetração a gravidade do quadro de saúde de
GILMAR JUNIOR DA SILVA
.

Nesta esteira, faz-se imperioso a juntada de documentos que corroborem com o alegado. No caso em comento, o impetrante junta aos autos o prontuário domiciliar resumido, onde aponta que o paciente é domiciliado, tem úlcera/feridas de grau III ou IV, é alérgico e faz reabilitação domiciliar, trazendo ainda todo os procedimentos realizados no paciente por ordem cronológica.

Há ainda laudo médico acostado no documento de Id 18552806, apontando que o mesmo é diabético descompensado, tabagista de longa data, grave, toxemiado e que foi submetido a cirurgia de desbridamento de tecido desvitalizado em pé esquerdo e fasciotomia, que depois de alta, retornou ao hospital por piora do quadro, onde foi amputado.

Trouxe laudo oftalmológico, onde atesta que é portador de retinopatia diabética grave em ambos os olhos.

– Decisão monocrática, concessão da liminar. ID 18659120

No ID 18745360 consta a comunicação feita pela Vara de Execuções Penais de Belém/PA, em que se lê:

(...) Em função das enfermidades relatadas, restou determinada a avaliação médica da SEAP e da SESPA a fim de reavaliar a necessidade da prisão domiciliar após findo o prazo.

São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento. Determino à secretaria desta VEP/RMB que encaminhe via e-mail/malote digital (sccr@tjpa.jus.br) a presente informação juntamente com os seguintes documentos:

1. atestado de liquidação de pena e

2. Decisão de solicitação de avaliação médica à SESPA e à SEAP.

No que tange as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, anoto que registrado o encaminhamento à prisão domiciliar, nos termos da decisão primeira nestes autos.

Assim, confirmando a decisão monocrática de readequação da medida cautelar imposta, acato o parecer do Ministério Público em segundo grau, pelo que
conheço
da impetração e
CONCEDO
a ordem de habeas corpus, determinando seja cumprida pelo prazo inicial de 90 dias a prisão domiciliar de
GILMAR JUNIOR DA SILVA
nos autos do processo de execução n° 2000701-81.2024.8.14.0401, a iniciar do cumprimento da prisão domiciliar.

Deve o paciente, dentro do período deferido, realizar todos os exames, procedimento cirúrgico e tratamento médico necessários, mediante o cumprimento das seguintes condições:

(i) Permanecer em tempo integral recolhido em sua residência, exceto quando necessitar sair de casa para atendimento e tratamento médico/hospitalar; ou comparecer ao fórum, obedecendo sempre o recolhimento noturno;

(ii) Não se ausentar da comarca sem autorização judicial;

(iii) Comprovar perante o juízo da execução o tratamento médico e o procedimento cirúrgico realizado, com a juntada da documentação médica competente.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 23/05/2024